Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL PÚBLICO ALIENADO EM LICITAÇÃO PELA TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CADEIA DE CESSÕES NULAS. RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA POR PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC. FALHA DO PATRONO ANTERIOR. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a tutela de urgência para imissão do autor na posse do imóvel adquirido pelo apelado em licitação pública no 05/2020 da TERRACAP, e condenou o réu ao pagamento de indenização pela ocupação indevida, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, desde a notificação extrajudicial de 02/05/2023 até a efetiva imissão em 01/12/2023. O apelante pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias e à retenção do imóvel, afastar a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, e ver desconstituída a preclusão sobre a reconvenção, alegando falha exclusiva do patrono anterior.
II. Questões em discussão
2. Se a preclusão do pedido reconvencional, decorrente do não recolhimento das custas, pode ser afastada em razão de alegada falha do advogado anteriormente constituído.
3. Se a ocupação do apelante, originada de cadeia de cessões reconhecida como inválida em mandado de segurança transitado em julgado, configura posse apta a gerar direito de retenção e indenização por benfeitorias no âmbito desta ação.
4. Se é devida a indenização pela ocupação indevida do imóvel e qual o marco temporal para sua incidência.
III. Razões de decidir
5. A gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores ao seu deferimento; assim, a preclusão consumativa regularmente operada pelo não recolhimento das custas da reconvenção em maio de 2024 não é desconstituída pela concessão do benefício em momento posterior.
6. A ação de imissão de posse tem natureza petitória, fundada no direito de propriedade, de modo que sua procedência exige apenas a demonstração da titularidade do domínio sobre o bem, prescindindo da demonstração de melhor posse.
7. A possibilidade de indenização por benfeitorias não obsta a imissão do legítimo proprietário na posse do bem; a discussão sobre eventual indenização, dependente de dilação probatória específica, deve ser buscada em ação própria.
8. A ocupação de imóvel alheio sem título jurídico válido, após regular notificação extrajudicial para desocupação, gera o dever de indenizar o proprietário pela perda do uso e gozo da coisa, sendo o termo inicial da indenização a data da notificação extrajudicial.
IV. Dispositivo
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.